Tribunal: STF
Processo: Ext 1408
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. Governo da Hungria. Regularidade formal do pleito. Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Dupla punibilidade. Requisição por outro país. Idêntica gravidade dos crimes. Preferência do País que primeiro requereu a extradição (art. 79, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.815/80). Compromisso de detração do tempo de prisão preventiva cumprido no Brasil para fins de extradição.



    1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. In casu:



    a) o extraditando foi processado no Estado requerente pela prática de dois crimes de falsificação de documento público e desfalque de mercadorias;



    b) responde a ação penal no Brasil pelo crime de uso de documento falso (ingressou no Brasil com passaporte falso (art. 304, do CP); 



    c) concorda com sua extradição; 



    d) o pedido encontra-se instruído em conformidade com o disposto no artigo 80 da Lei n. 6.815/80, há indicações precisas de locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, além de que inexiste controvérsia a respeito da identidade do extraditando; e



    e) sobreveio pedido de extradição formalizado pelo Governo da Romênia pelos mesmos crimes, mas sem induzir litispendência, mercê de tempo, modo, natureza, circunstâncias e vítimas diferentes.



    3. O crime de falsificação de documento público na Hungria, tipificado no artigo 274, parágrafo 1, alínea c, da Lei n. IV, de 1978 (Código Penal húngaro), cuja pena privativa de liberdade é de até 3 anos, corresponde, na verdade, ao crime de falsificação de documento particular tipificado no artigo 198 do Código Penal brasileiro, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, porquanto o contrato de transferência de quotas sociais qualificado como documento público na Hungria é considerado documento particular no Brasil, conforme sustentado no parecer ministerial: “[n]as palavras Rogério Greco, documento público é aquele confeccionado por servidor público, no exercício da função e de acordo com a legislação que lhe é pertinente” (Código Penal Comentado, Editora Impetus, 2º ed., pág. 703), conceito igualmente defendido por Nélson Hungria, que entende como documento particular “o formado sem intervenção de oficial ou funcionário público, ou de pessoa investida de fé pública” (citado por Paulo José da Costa Júnior, Comentários ao Código Penal, Editora Saraiva, 1989, pág. 381), por isso que o requisito da dupla tipicidade resta atendido no que pertine à falsificação de documento particular.



    4. O segundo fato delituoso encontra-se tipificado no artigo 317, parágrafo 7, alínea b, do Código Penal húngaro como desfalque agravado em razão do valor especialmente elevado (apropriação de mercadorias), cuja pena varia de 5 a 10 anos, delito correspondente no Brasil ao de estelionato tipificado no artigo 171 do Código Penal, punido com reclusão de 1 a 5 anos, a evidenciar igualmente satisfeito o requisito da dupla tipicidade. In casu, o agente visou, desde o início, induzir as vítimas em erro utilizando artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, estando presentes, portanto, todos os elementos estruturantes do crime de estelionato (essentialia delicti).



    5. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou nos termos de ambos os ordenamentos jurídicos, conforme análise pormenorizada do Ministério Público Federal (o crime de falsidade prescreve em dez/2017, à luz da legislação húngara, e em 2013, consoante o Código Penal brasileiro; o crime de apropriação indébita prescreverá apenas em 2022, de acordo com o texto legal húngaro, e em 2020, conforme a legislação brasileira).



    6. A concordância do extraditando com pleito extradicional é juridicamente irrelevante, desprovida de aptidão para afastar o controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (EXT 1302, Ministro Celso de Mello, e EXT 1333, Ministra Rosa Weber).



    7. A Justiça húngara é competente para o processo e julgamento do extraditando, porquanto, além de se tratar de cidadão húngaro, os crimes fora praticados em seu território.



    8. O fato de o extraditando responder a processo-crime no Brasil, por fatos diversos dos expostos no pedido de extradição (uso de passaporte falso para ingresso no País – art. 304 do CP), não constitui empecilho ao deferimento do pedido, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal é meramente autorizativa, por isso que se insere nas atribuições do Poder Executivo a avaliação discricionária a respeito da conveniência da entrega, ou não, ao Estado requerente quando há ação penal em curso ou condenação definitiva no Brasil, conforme previsto no artigo 67 da Lei n. 6.815/80 (EXT 1015, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 11/10/2007, e EXT 1197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/12/2010).



    9. A extradição também é requerida pelo Governo da Romênia nos autos da Extradição n. 1411, a fim de que ali responda pelos mesmos crimes, mas que não induzem litispendência (delitos praticados em locais, tempo, modo, circunstâncias e contra vítimas diferente), a acarretar a análise da preferência do Estado requerente de que trata o artigo 79, § 1º e incisos, da Lei n. 6.815/80, incidindo, in casu, o inciso II do § 1º do mencionado artigo, verbis: “o que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica”. In casu, a gravidade dos crimes é idêntica no Brasil e o Governo da Hungria detém a preferência, mercê de o pedido formalizado em 17/07/2015 ter antecedido ao do Governo da Romênia, apresentado em 06/08/2015.



    10. O Estado requerente deverá firmar o compromisso de subtrair de eventual pena o tempo de prisão do extraditando no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011, Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011, e Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011), bem como o de observar o disposto nos incisos I, IV e V do art. 91 do Estatuto do Estrangeiro.



    11. Pedido de extradição do Governo da Hungria deferido; prejudicado o pedido do Governo da Romênia.